Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PESQUISAS VIA SISBAJUD/INFOJUD. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento provisório de execução fiscal, sem baixa na distribuição, em razão do valor consolidado do débito ser inferior ao limite estabelecido no Provimento 13/2012 da Corregedoria da Justiça do DF. O agravante sustenta que não foram esgotadas todas as medidas para localização de bens da devedora, especialmente pesquisas via SISBAJUD e INFOJUD, para fins de estabelecer o marco de suspensão do processo e de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o arquivamento provisório da execução fiscal pode ser realizado antes da adoção de diligências para a localização de bens penhoráveis da devedora, em especial as consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, para fins de estabelecer o marco de suspensão do processo e de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980) dispõe que a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis deve ocorrer somente após a comprovação de que foram esgotadas as tentativas de localização de ativos do devedor (art. 40, caput).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que o prazo de suspensão do processo e de prescrição intercorrente tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, cabendo ao magistrado declarar essa suspensão formalmente.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o arquivamento provisório da execução fiscal sem prévia realização de diligências para localização de bens viola os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, bem como a inafastabilidade da tutela jurisdicional.
6. No caso concreto, a decisão recorrida determinou o arquivamento provisório da execução sem que houvesse análise do pedido da Fazenda Pública para a realização de pesquisas via SISBAJUD e INFOJUD, frustrando o direito do exequente de buscar a satisfação do crédito.
7. O arquivamento da execução sem a devida pesquisa patrimonial impede a aplicação adequada do art. 40 da LEF, pois impossibilita a correta fixação do termo inicial do prazo de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para desconstituir a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para a realização das diligências de localização de bens da devedora antes de eventual arquivamento da execução fiscal.
Tese de julgamento:
1. O arquivamento provisório da execução fiscal somente pode ocorrer após a realização de todas as diligências razoáveis para a localização de bens do devedor, incluindo pesquisas via SISBAJUD e INFOJUD.
2. A suspensão do processo e a contagem do prazo para prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, devem ter início na data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, sendo indispensável a adoção prévia de medidas de busca patrimonial.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 2o e 4o; CPC/2015, art. 797.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; TJDFT, Acórdão 1825677,07393386520238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1768112, 07275331820238070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/10/2023.